Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-12.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Laudo pericial – Ausência de incapacidade permanente - Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Se o laudo pericial comprovou que não há incapacidade permanente para a vítima do acidente automobilístico, incabível a indenização.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003977-12.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SILAS DIAS
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003977-12.2019.8.26.0068 -Voto no 45.441 cac
2
Apelação no. 1003977-12.2019.8.26.0068
Apelante: Silas Dias dos Santos
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
Comarca: Barueri (4a Vara Cível)
Juíza : Renata Bittencourt Couto da Costa
VOTO N.o 45.441
Apelação Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT)
Laudo pericial Ausência de incapacidade permanente -
Improcedência declarada em primeiro grau Manutenção.
Se o laudo pericial comprovou que não há incapacidade
permanente para a vítima do acidente automobilístico,
incabível a indenização.
Apelação desprovida.
Vistos.
A
r.
sentença
de
fls.
120/122
julgou
improced3ente ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat), condenado
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em vinte por cento sobre o valor dado à
causa, observada a gratuidade da justiça. Apela o autor, o qual pretende a
reforma da decisão, sob a arguição de que as lesões por ele sofridas lhe
causaram invalidez permanente a ensejar o pagamento da indenização no
valor máximo. Sustenta ser errôneo o laudo elaborado que afastou a
existência de incapacidade, e que a correção monetária deve incidir desde a
data do acidente. Vieram contrarrazões, em defesa da inalterabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003977-12.2019.8.26.0068 -Voto no 45.441 cac
3
julgamento proferido.
É o relatório.
O autor alega que foi vítima de acidente
automobilístico, ocorrido em 26 de agosto de 2018, sofrendo fratura de
mastoide esquerdo, da qual adveio invalidez permanente. Aduz ter
requerido administrativamente o pagamento da indenização referente ao
seguro obrigatório, a qual lhe foi negava por não apresentar sequelas,
segundo a perícia realizada.
O acidente de que se cuida neste processo
ocorreu na vigência das Leis no 11.482/07 e no 11.945/09, que
introduziram alterações na Lei no 6.194/74. Dentre essas modificações está
a que passou a prever que, em caso de invalidez permanente, a indenização
corresponderá a até treze mil e quinhentos reais, segundo a regra exposta
no artigo 3o, II, da última lei mencionada, bem como a que preconizou a
classificação da invalidez permanente parcial incompleta de repercussão
intensa, média ou leve, consoante à norma disposta no § 1o, II, do mesmo
dispositivo legal.
Nota-se, assim, que, ao empregar a partícula
“até” no texto legal e ao instituir sistema de gradação da invalidez parcial
incompleta, o legislador estatuiu que a indenização será proporcional ao
grau de invalidez de que acometida a vítima. Este, aliás, é o
posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça expressa no enunciado
de sua Súmula no 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
No caso vertente, não se há falar em realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003977-12.2019.8.26.0068 -Voto no 45.441 cac
4
de nova perícia, ou mesmo esclarecimentos adicionais, tão somente pelo
fato de ter sido ela desfavorável ao autor; tenha-se em conta que embora o
laudo pericial não seja vinculante, o juiz, para afastá-lo, há de basear-se em
“outros elementos ou fatos provados nos autos” (CPC/2015, art. 479) e, por
meio destes, formar uma convicção fundamentada. Ora, em que pese a
discordância do autor, não existem nos autos elementos suficientes para
desmerecer o laudo pericial, o qual foi elaborado sem margem à qualquer
dúvida à sua conclusão.
O perito do juízo, após a submissão do autor ao
exame médico, e constatação do nexo causa entre a lesão sofrida e o
acidente, assim relatou: “O periciando sofreu trauma em crânio, internado
por 03 dias, submetido a tratamento medicamentoso, evoluindo
satisfatoriamente sem lesões neurológicas”, tendo concluído que “a lesão
evidenciada proporcionou uma incapacidade Total e Temporária, a partir
da data dos fatos durante os períodos de tratamento e convalescença,
aproximadamente 30 dias, estando atualmente apto a exercer suas
atividades, sem redução de capacidade.” (fl. 108).
Sendo assim, não constatada a presença de
sequela funcional a ser enquadrada na Tabela do DPVAT, não faz o autor
jus à verba indenizatória pleiteada.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios como prevê o art. 865, § 11,
do CPC, uma vez que fixados na alíquota máxima de 20%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003977-12.2019.8.26.0068 -Voto no 45.441 cac
5
LINO MACHADO
Relator
Assinatura eletrônica